Tribunal: TJSP
Processo: 2146313-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício postulado pela autora. Acerto. Não demonstrada a condição de hipossuficiência financeira. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.